Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-69.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-69.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ILTON CESAR MARCON - CPF: 732.385.110-68 (RECORRIDO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), X LINCE - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (RECORRENTE), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000422-69.2020.8.11.0035 – Juizado Especial Cível da Comarca de Alto Garças - MT.

RECORRENTE: BEM PROTEGE BRASIL.

RECORRIDO: ILTON CESAR MARCONI.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR – PAGAMENTOS POR MEIO DE CHEQUE EFETUADOS A CONSULTOR DA EMPRESA – APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUES – DEVOLUÇÃO INDEVIDA DOS CHEQUES – PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE AO CONSULTOR – PAGAMENTOS NÃO REPASSADOS A EMPRESA – IDENFITICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAIS – OCORRÊNCIA– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determino a entrega dos cheques 000134, série ANU e 000135, série ANU, para que se efetue a baixa definitiva dos mesmos junto a instituição sacadora, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em
decorrência de compensação indevida de cártulas bancárias emitida para fins de adimplemento de contrato de proteção veicular, e entregues a consultor executivo da empresa recorrente, o que ocasionou a devolução indevida das cártulas e a constatação de irregularidade da contratação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1. Ausência de provas do alegado danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

2.3. Da impossibilidade de devolução dos cheques emitidos pelo recorrido

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela parte recorrente.

Rejeito tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos aponta que a pessoa que esteve à frente de toda a negociação com a parte recorrida atuou como representante da empresa BEM PROTEGE BRASIL, fato que lhe garante a condição de parte legitima para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

2.
Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser confirmado os danos morais estabelecidos em razão da falha na prestação dos serviços, o que implicou na devolução das cártulas de cheques por apresentação antecipada, bem como, inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, além da dificuldade de resgate das cártulas, fatos que as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) indicam um abalo emocional acentuado.

No que tange a obrigação de fazer, entendo que esta merece ser mantida, isto porque, a recorrente não comprovou, ao longo da instrução processual, que seria impossível o cumprimento de tal obrigação judicial, ônus processual a seu cargo.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021